Tribunal: STF
Processo: RE 598537
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Inexistência de omissão a ensejar sua interposição.



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pelas partes foram enfrentadas adequadamente. Inexistência, portanto, de quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Decisão, ademais, consentânea com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema.



    3. Embargos de declaração rejeitados.